Tribunal: TJDFT
Processo: 0753201-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0753201-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ELVIS PEREIRA FAGUNDES AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO Agravo interno interposto da decisão que indeferiu a liminar (IDs 79104810 e 79168231). Conforme jurisprudência consolidada do ce. STJ e deste Tribunal, não se admite agravo interno de decisão que indefere liminar em habeas corpus. Confira-se: “(...) Não cabe agravo interno contra decisão que defere ou indefere a liminar pleiteada em habeas corpus, ante a ausência de previsão legal e a incompatibilidade com o rito célere do instituto. Precedentes do STJ e TJDFT”. (TJDFT, acórdão 1828263, Agr 0705157-04.2024.8.07.0000, Desembargadora Simone Lucindo, DJe 15.3.24). Não se admite o agravo interno. . Intimem-se. Após, à d. Procuradoria de Justiça sobre o mérito do habeas corpus. Brasília-DF, 10 de dezembro de 2025. Desembargador Jair Soares